Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748438-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0711935-67.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Firmo a competência. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O autor pretende a concessão da tutela de urgência para que a Portaria n. 102/2023 seja suspensa até o julgamento final da lide. Decido. O INAS-DF é autarquia que administra o plano de assistência suplementar à saúde, em regime de autogestão, constituído pela lei distrital n.o 3.831/2006. De acordo com o regulamento do referido plano, Decreto 27.231/2006, o custeio é realizado por meio de contribuição mensal dos beneficiados, no valor correspondente a 4% calculado sobre a remuneração bruta do servidor e mais 1% a cada beneficiário incluído no plano. De acordo com o § 2o, do artigo 26 do Decreto regulamentar, ato do poder executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do conselho de administração, cujos percentuais podem ser revistos semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo. De acordo com a portaria n.o 102/2023, a DIRETORA-PRESIDENTE do INAS, com base no artigo 21, §§ 1o e 2o, da lei 3.831/2006, fixou novos valores de contribuições mensal dos beneficiários do Plano de Saúde Suplementar à saúde, para vigorar a partir de 1o de setembro de 2.023. Portanto, o decreto regulamentar e a lei distrital n.o 3.831/2006, permitem que os valores máximos e mínimos fixados por ato do poder executivo possam ser revistos, de acordo com cálculos atuariais. Todavia, há critérios e premissas impostas por lei para o referido reajuste ou revisão dos percentuais dos valores máximo e mínimo. Em primeiro lugar, conforme determina o § 2o, do artigo 21, da lei distrital n.o 3.831/2006, a revisão depende de ato do Poder Executivo, após proposta do Conselho de Administração do INAS. No caso, há evidente vício de competência do ato administrativo, pois a portaria foi editada pela Presidente Diretora do INAS. Os valores de contribuições, com novos percentuais, depende de ato do Poder Executivo, após proposta do Conselho de Administração. Portanto, há vício de competência em relação à Portaria, pois a Diretora Presidente do INAS não tem a atribuição legal de alterar os percentuais máximos e mínimos das contribuições dos beneficiários. No que se refere às faixas etárias, tal questão merece maior reflexão, porque a lei distrital nada menciona sobre a questão. O INAS administra o plano de saúde na modalidade autogestão e o plano é disciplinado por lei. Não há qualquer imposição legal relacionado a faixas etárias, pois a opção foi adotar o valor do salário bruto como parâmetro para a contribuição de 4%, com a possibilidade (mera faculdade) de adotar valores mínimo e máximos, tudo para preservar o equilíbrio econômico e atuarial. Talvez, no caso, a sugestão do sindicato possa ser mais prejudicial aos servidores substituídos, porque a maioria estaria nas faixas etárias mais caras. Ainda que a resolução n.o 63/2003, de acordo com precedente vinculante do STJ, também se aplique aos contratos de serviços de saúde na modalidade de autogestão, a autora, ao menos neste momento processual, não apresentou qualquer cálculo capaz de evidenciar diferença ou maiores benefícios se adotada a referida resolução em detrimento dos parâmetros impostos por lei. No caso, há observância da lei distrital e, neste ponto, não se vislumbra ilegalidade. No caso, como a legislação distrital já estava vigente em 2020, a portaria anterior, editada pelo Presidente do INAS naquele ano, também padecia de ilegalidade. A portaria 102/23, padecem de grave ilegalidade, porque a autoridade que editou o ato não tem competência. A competência é elemento relevante do ato administrativo. A competência é o conjunto de atividades inerentes ao agente público, mediante a edição de lei, legitimado para a prática de determinadas condutas. De acordo com a lei distrital que instituiu o INAS, o DIRETOR PRESIDENTE não tem competência para alterar os percentuais máximo e mínimo das contribuições dos beneficiários. Tal competência administrativa, que é irrenunciável, é do Poder Executivo, a partir de provocação do Conselho de Administração do INAS. De acordo com o artigo 11 da lei n.o 9.784/99, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação. No caso, não há possibilidade de delegação, porque a lei distrital a tratou como competência exclusiva e, além disso, não é possível delegação para a edição de atos normativos, como no caso. Portanto, o presidente do INAS não pode agir nem por delegação do Chefe do Poder Executivo. O artigo 13 da lei federal n.o 9.784/99 proíbe a delegação para a edição de atos normativos e de matérias de competência exclusiva. Portanto, há evidente ilegalidade na portaria n.o 102, que exige controle judicial. Ademais, o próprio ato administrativo está equivocado. A portaria é ato ordinatório, que decorre do poder hierárquico e somente pode produzir efeitos no âmbito da administração pública, internamente. A portaria estabelece ordens e determinações internas que geram direitos ou obrigações internas, para indivíduos específicos, sem caráter geral e abstrato. Jamais o INAS poderia estabelecer novos percentuais de contribuições por portaria. Trata-se de erro técnico grave. Os percentuais devem ser fixados por ato normativo, em especial regulamento do Poder Executivo, conforme imposto por lei. Portanto, seja por vício de competência ou de forma, a ilegalidade é flagrante. Não há dúvida da ilegalidade flagrante da Portaria n.o 102/2023, questão já ressaltada na decisão proferida por este juízo em outros processos. A ilegalidade decorre de vício em dois elementos fundamentais deste ato administrativo, competência (nos termos da lei, o DIRETOR do INAS não tem competência para normatizar reajustes) e forma (a portaria não tem caráter normativo). Ocorre que, logo após a decisão deste juízo, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto no 44.908/2023 (publicada no DODF em 31,08), exatamente com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Com o referido Decreto, em tese, não haveria mais vício de competência (O Chefe do Executivo é a autoridade legal competente para a edição deste ato) e de forma (o decreto autônomo tem caráter normativo e é instrumento adequado para, formalmente, disciplinar o referido reajuste). Ademais, o Decreto trata do mesmo tema e conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Diante deste fato, a Portaria, ato administrativo inferior e sem conteúdo normativo, se torna incompatível com o Decreto n.o 44.908/2023, razão pela qual perderia o efeito. Trata-se de espécie de revogação tácita, por incompatibilidade de conteúdo. O Decreto n.o 44.908/2023 possui presunção de legalidade e legitimidade e tem autonomia em relação à Portaria n.o 102/2023. O Decreto em referência, em tese, não ostenta vício de competência e de forma. Por isso, é questionável a utilidade da presente demanda. Todavia, como a Portaria n.o 102/2023 não foi revogada expressamente, como há a possibilidade de revogação do decreto e diante da ilegalidade da portaria, que tem vício de origem, competência e forma, deve haver a suspensão dos efeitos da Portaria n.o 102/2023, pois a ilegalidade desta portaria é flagrante. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para SUSPENDER os efeitos da PORTARIA n.o 102/2023, apenas em relação aos substituídos da autora, beneficiários desta ação coletiva, que visa a tutela de interesses de classe ou grupo, até julgamento final, sem qualquer repercussão no Decreto n.o 44.908/2023, que não é objeto desta ação. Portanto, registro que tal decisão não atinge o Decreto no 44.908/2023 (publicada no DODF em 31,08), que possui exatamente o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023 e que, aparentemente, não possui vicio de forma e possui presunção de legalidade e legitimidade. Cite-se o réu para, querendo, se manifestar em contestação. Após a contestação, voltem-me para decisão..” Em síntese, o Agravante defende a inexistência de vício de competência, sob o argumento de que a Lei n. 3.831/2006 concedeu ao Diretor-Presidente o poder-dever de agir em situações excepcionais que possam acarretar a interrupção e prejuízos ao atendimento dos beneficiários, na forma do regulamento (art. 31, § 3o, da Lei no 3.831, de 2006). Destaca que, no caso, os estudos técnicos revelam que a situação é excepcional, porque há insuficiência de recursos para a continuidade do plano, podendo levar à imediata interrupção dos serviços prestados aos usuários. Alega INAS é autarquia a quem a Lei outorgou e transferiu a própria titularidade do serviço, com autonomia administrativa, financeira e gerencial nas suas decisões técnicas, decisões estas que não estão subordinadas às Secretarias de Estado, nem ao Chefe do Executivo. Salienta que o seu Diretor-Presidente é equiparado e detém as competências de Secretário de Estado (art. 105 da LODF c/c o art. 15, § 4o, da Lei no 3.831, de 2006), dentre as quais a de expedir instruções para a fiel execução da Lei. Acrescenta que a revisão dos valores das contribuições pelo INAS é orientação geral, amparada pelo art. 24 da LINDB, pois o reajuste anterior foi promovido pelas Portaria no 6, de 27.10.2020, ato este que nunca foi questionado pelos beneficiários. Destaca que o vício de forma da Portaria no 102/2023 foi sanado com a edição do Decreto no 44.908/2023 e o vício de competência deixou de existir, pois o Conselho de Administração do INAS, criado pelos Decretos no 45.022 e 45.023, ambos de 2.10.2023, ratificou expressamente a Portaria no 102, de 11.8.2023, nos termos da Resolução no 01, de 23.10.2023, publicada oficialmente em 25.10.2023. Requer que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, porque demonstrada a legalidade da Portaria no 102, de 2023, em virtude da excepcionalidade da situação. Defende que há perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de o plano paralisar suas atividades. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para permitir que a Portaria 102/2023 produza seus efeitos. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão que suspendeu os efeitos da Portaria n.o 102/2023 ao entender que há vícios de forma e competência. O Agravante defende a legalidade da Portaria n.o 102/2023, sob o argumento que se trata de situação excepcional que autoriza a atuação do Diretor-Presidente. Alega, ainda, que a Portaria n.o 102/2023 foi convalidado pelo Conselho Administrativo do Instituto. Em juízo de consignação sumária, verifico a presença dos autorizadores da concessão da medida vindicada. Cumpre destacar que para legitimar o reajuste da Portaria no 102, de agosto de 2023, e corrigir o vício de competência, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto n. 44.908/2023 (publicada no DODF, em 31.8. 2023), com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Embora ao proferir decisão liminar no bojo do Agravo de Instrumento n. 0738690-85.2023.8.07.0000 tenha entendido pela ilegalidade do reajuste em razão da ausência de prévia deliberação ou proposta do Conselho de Administração, em análise mais aprofundada do caso, tenho que a ausência de deliberação do referido órgão deve ser ponderada em razão da necessidade e urgência dos reajustes do plano. Isso porque foi publicado o Decreto n. 45.022, de 2 de outubro de 2023, que designou os membros do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF. Além disso, em 10 de outubro do corrente ano, o Conselho de Administração, em reunião ordinária, ratificou a Portaria n.o 102/2023 (Id. 176510908 dos autos de origem). Ademais, o estudo atuarial de reajuste acostado aos autos pelo Agravado no Agravo de Instrumento n. 0736209-52.2023.8.07.0000 evidencia o déficit financeiro de R$ 451.571.833,57 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), de modo que a falta de reajustes nas mensalidades poderá acarretar a paralisação dos serviços prestados, ocasionando prejuízos aos beneficiários do plano. Nesse cenário, considerando o flagrante desequilíbrio atuarial, a falta de reajuste poderá comprometer o funcionamento do plano, gerando prejuízos a toda a coletividade, inclusive para os substituídos da parte agravante. Desse modo, o direito à saúde deve prevalecer. Igualmente, o risco de comprometer o funcionamento do plano se sobrepõe ao risco de os beneficiários arcarem com os reajustes, sobretudo porque os valores eventualmente pagos em excesso poderão ser restituídos. Por fim, destaco que a solução adequada da causa em análise impõe que sejam observados os princípios da isonomia e segurança jurídica. Sucede que a matéria em análise tem sido apreciada em diversos processos em tramitação nesta Corte de Justiça, no bojo dos quais sindicatos representantes de diversas categorias profissionais se insurgem contra o reajuste nas mensalidades do plano de saúde gerido pelo Agravado, com fundamentos coincidentes com os ora suscitados. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foram proferidas decisões monocráticas mantendo o reajuste impugnado no MS 0737105-95.2023.8.07.000, impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, assim como no AI n. 0738422-31.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF, de relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, e no AI n. 0736209-52.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF e de relatoria do eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima. Assim, considerando a necessidade de se conferir tratamento coerente a situações fático-jurídicas idênticas e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, filio-me doravante ao posicionamento majoritário para manter o reajuste impugnado. Ante o exposto, restabeleço os efeitos da Portaria 102/2023, em relação aos substituídos da Agravada. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora